Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749782-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PONTIERI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada. O exequente, ora agravante, afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a penhora salarial é possível quando observado o mínimo existencial do devedor. Argumenta ser possível a penhora de salário para pagamento de verba honorária nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Frisa que o cumprimento de sentença pretende o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, verbas que também possuem natureza alimentar, motivo pelo qual a penhora de salário é possível. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53671171). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada.[1] Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no caso em exame, impede o deferimento da medida pleiteada. Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 177943415 dos autos originários